Tribunal: TJSP
Processo: 1020238-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação monitória - serviço de manutenção preventiva de elevadores - incorporadora que figura como contratante - prova da prestação do serviço - responsabilidade pelo pagamento - ausência de previsão contratual acerca da responsabilidade do condomínio após a sua constituição - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.